Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-87.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO MAIS BENÉFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. INVIÁVEL. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da defesa técnica em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada (artigo 129, §9o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão são: (i) a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal; e (ii) a redução do valor da indenização por danos morais.
III – Razões de decidir:
3. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é a medida de rigor, quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no caso.
5. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de lesão corporal qualificada pelo réu contra sua filha, bem como o seu dolo para a realização da conduta, pois composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, corroborada pelos depoimentos das testemunhas e pelo laudo pericial, o qual atestou as lesões sofridas.
6. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. O dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação, de forma que assentada a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.
8. Diante da ausência de informações suficientes acerca da capacidade econômica do réu e da gravidade do fato, mostra-se razoável manter o valor da condenação a título de danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais) para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a ofendida, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
IV – Dispositivo:
9. Afastado segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.